Tribunal: STF
Processo: Rcl 79316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Universo Online S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 1000616-33.2017.5.02.0049, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



     A reclamante relata que:



    A demanda originária consiste em Reclamação Trabalhista ajuizada pela Sra. Mariana em face da Empresa Reclamante em 12/04/2018, na qual afirma ter sido contratada em 28/11/2011, a fim de ocupar o cargo de repórter, sendo promovida à redatora em julho de 2012. Prosseguiu relatando que desemprenhou suas funções de redatora até 11/05/2015, oportunidade na qual houve a descontinuação dos seus serviços (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    haja vista o suposto preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, pugnou a Sra. Mariana pelo reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 28/11/2011 e 11/05/2015, com a consequente retificação de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (“CTPS”) e a declaração da unicidade contratual da totalidade do lapso temporal em que as Partes supostamente mantiveram relação de natureza empregatícia. 



    Referida demanda veio a ser julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau e, igualmente, pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com o reconhecimento do vínculo empregatício [...].



    Referido entendimento veio a ser confirmado, por derradeiro, pela Egrégia 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho em decisão colegiada publicada no último dia 04 de abril de 2025, que rejeitou o Agravo Interno interposto pela Empresa Reclamante [...] (doc. 1, pp. 2 e 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    julgada procedente a presente Reclamação para cassar o venerando acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho no último dia 04 de abril de 2025, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido e demais pedidos relacionados (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente processo foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Reclamação 67.653/SP (doc. 16). 



    Bem examinados os autos, observo que na Reclamação 67.653/SP, que tem identidade absoluta de partes e mesmo processo de origem, a reclamante pleiteou a cassação da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que reconheceu o vínculo empregatício discutido na Ação Trabalhista 1000616-33.2017.5.02.0049.



    Na ocasião, em 17/9/2024, reconsiderei a decisão proferida anteriormente e julguei improcedente o pedido da reclamação constitucional, pois o ato reclamado era anterior ao julgamento dos paradigmas:



    [...] A reclamação é improcedente, pois, como é incontroverso, as decisões das instâncias de origem foram proferidas em momento anterior ao julgamento da ADPF 354/DF, ocorrido em 6/9/2019, e do RE 958.252/MG, em 31/8/2018, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte (Rcl 67.653/SP).



    A referida decisão foi publicada em 18/9/2024 e a última decisão, proferida em agravo regimental (segundo), foi divulgada em 29/10/2024 e publicada em 30/10/2024.



    A presente reclamação foi ajuizada em 9/5/2025 e a reclamante questiona também o vínculo empregatício discutido na Ação Trabalhista 1000616-33.2017.5.02.0049, no entanto apresenta como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em 4/4/2025 (doc. 1, p. 8).



    Entretanto, mesmo com a indicação de ato reclamado diverso, a demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG; e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    Analisando a presente reclamação, observo que o recurso de revista interposto foi recebido apenas quanto à questão do cálculo/atualização monetária/correção monetária sobre os créditos trabalhistas, e negado seguimento quanto aos demais temas.



    Interposto agravo de instrumento contra a parte inadmitida do recurso de revista (doc. 12, p. 63 e seguintes), o Ministro Renato de Lacerda Paiva assim decidiu em 29/6/2020, no que interessa:



    Trata-se de recurso interposto contra decisão de Tribunal Regional do Trabalho que examinou a questão relativa ao índice de correção monetário aplicado aos créditos trabalhistas (TR ou IPCA-e).



    [...] Assim, tendo em vista que a presente lide envolve a questão da correção monetária e que nas hipóteses de suspensão o entendimento do STF tem sido no sentido de conceder interpretação mais ampla, de modo a abranger inclusive demandas com aplicação de óbice processual à análise do mérito (Reclamação 35379/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; e Pet 7.755 MC/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes), impõe-se a imediata suspensão do processamento do apelo. 



    Diante do exposto, determino a suspensão do processo até ulterior decisão daquela Suprema Corte na ADC/DF nº 58, devendo o feito aguardar a conclusão do julgamento na Secretaria da 7ª Turma (doc. 13, p. 6).



    Em 9/4/2024, o TST, ao analisar o mérito do agravo de instrumento no recurso de revista, assim consignou:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA (PÁGS. 564-577) – ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 – TRANSCENDÊNCIA RECURSAL



    A Presidência do TRT, à exceção do tema relativo à correção monetária, denegou seguimento ao recurso de revista patronal com base nos seguintes fundamentos: [...].



    Considerando que o acórdão do Tribunal Regional foi publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, o recurso de revista, cujo presente agravo de instrumento visa destrancar, submete-se ao crivo da transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, independentemente de alegação pela parte. 



    O art. 896-A da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, com vigência a partir de 11/11/2017, estabelece em seu § 1º, como indicadores de transcendência: I - econômica, o elevado valor da causa; II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.



    [...] Assim, fundamentalmente, não se conhece de recurso de revista que não transcreve o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição dos trechos do acórdão regional no início do recurso de revista, de forma preliminar e totalmente dissociada das razões de reforma; que transcreve o inteiro teor do acórdão regional ou do capítulo impugnado, sem destaque do trecho que efetivamente consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição apenas da ementa ou do dispositivo da decisão recorrida; e que contenha transcrição de trecho insuficiente, ou seja, de trecho da decisão que não contempla a delimitação precisa dos fundamentos adotados pelo TRT.



    [...] No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a parte não atende a todos os requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento do recurso de revista. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, não prospera o presente agravo de instrumento. 



    Diante do exposto, com supedâneo nos artigos 489, § 1º, 932, III e IV, do CPC, 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT, e 247, § 2º, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.



      II – RECURSO DE REVISTA (PARTE ADMITIDA) – ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017



    [...] ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS



    [...] No presente caso, o Tribunal Regional aplicou o IPCA-E para correção dos débitos trabalhistas. 



    Nos termos da modulação da referida decisão do STF,“os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”. 



    Registre-se que devem ser ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior. 



    Assim, em observância ao decidido pelo STF, quanto “à incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC”, a decisão recorrida está em desconformidade com a mencionada decisão da Corte Suprema. 



    CONHEÇO, portanto, do recurso de revista, por violação do artigo 39 da Lei 8.177/91 (doc. 13, pp. 13-18).



    Contra a decisão acima, a reclamante interpôs agravo interno que, julgado pelo TST em 26/3/2025, recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. TRANSCENDÊNCIA RECURSAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 422/TST. O agravo constitui recurso autônomo e de fundamentação vinculada, devendo a parte agravante, além de impugnar os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento, descrever as razões do pedido de reforma, atendendo aos princípios da dialeticidade e da devolutividade, sem o que resta inviável o conhecimento do agravo, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do NCPC e da Súmula 422 desta Corte. No caso, a empresa não impugna objetivamente a tese decisória referente aos óbices das Súmulas 126 e 333 do TST (esta última pela harmonização da decisão regional com a OJ-407-SBDI-1/TST) e artigo 896, § 7º, da CLT, razão de decidir do despacho agravado. Nesse contexto, incidem os óbices do artigo 1.021, § 1º, do NCPC e da Súmula 422 desta Corte. Com efeito, a fundamentação do recurso destinada a demonstrar o equívoco da decisão impugnada constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos termos da Súmula nº 422, I, do TST, de seguinte teor: “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. Assim, havendo óbice processual intransponível, que impeça o exame de mérito da matéria, decerto que não se cogita de reconhecimento de transcendência. Agravo não conhecido (doc. 14, p. 40).



     Destacam-se, do voto condutor do acórdão acima referido, os seguintes trechos:



    O agravo constitui recurso autônomo e de fundamentação vinculada, devendo a parte agravante, além de impugnar os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de agravo de instrumento, descrever as razões do pedido de reforma, atendendo aos princípios da dialeticidade e da devolutividade, sem o que resta inviável o conhecimento do agravo, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do NCPC e da Súmula 422 desta Corte. 



    No caso, a empresa não impugna objetivamente a tese decisória referente aos óbices das Súmulas 126 e 333 do TST (esta última pela harmonização da decisão regional com a OJ-407- SBDI-1/TST) e artigo 896, § 7º, da CLT, razão de decidir do despacho agravado. 



    Nesse contexto, incidem os óbices do artigo 1.021, § 1º, do NCPC e da Súmula 422 desta Corte. 



    Com efeito, a fundamentação do recurso destinada a demonstrar o equívoco da decisão impugnada constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos termos da Súmula nº 422, I, do TST, de seguinte teor: “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. 



    Assim, havendo óbice processual intransponível, que impeça o exame de mérito da matéria, decerto que não se cogita de reconhecimento de transcendência. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo (doc. 14, p. 41).



    Irresignada, a reclamante aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos em 11/4/2025.



    Como se depreende das transcrições acima, as decisões proferidas pelo TST não trataram da licitude da terceirização ou “pejotização” ou mesmo da contratação e prestação de serviços por formas alternativas à relação de emprego. 



    Nos mencionados julgados, não houve a análise da questão ora debatida nos autos, limitando-se o TST a decidir sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos. Assim, as decisões não descumpriram os precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator